Tribunal: TJDFT
Processo: 0752758-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0752758-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PACIENTE: VAGNER YASSUAKE MELO CARVALHO IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL, FELIPE ROSSI DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Sustenta o embargante que a decisão que indeferiu a liminar não reconheceu sua ocupação lícita, demonstrada pelo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da qual é proprietário e que se encontra em pleno funcionamento. Acrescenta que as armas, além de devidamente registradas, não lhe pertencem -- as guardou em sua residência a pedido do amigo. O fato de estarem em local diverso do autorizado caracteriza mera infração administrativa. E a apreensão das armas pela polícia demonstra a desnecessidade do acautelamento provisório do paciente. Pretende sejam conferidos efeitos infringentes aos embargos de declaração para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por uma das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Os pedidos deduzidos no habeas corpus -- revogação da prisão preventiva ou substituição dessa por medidas cautelares diversas -- foram examinados de forma suficientemente fundamentada na decisão que indeferiu a liminar. Não houve omissão. Concluiu a decisão que a gravidade concreta do crime justifica a manutenção da prisão do embargante e afastou a possibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas. No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica VY Serviços, Comércio e Empreendimentos Eireli não consta o nome do embargante como titular (ID 22281291). Mas ainda que estivesse provado que o embargante é o titular da empresa, tal condição, por si só, não alteraria a conclusão da decisão. Conforme consignou a decisão agravada, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente (a exemplo de ser primário, com bons antecedentes e ocupação lícita) não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Além disso, não foram apresentados os registros de todas as armas -- entre elas uma de uso restrito (fuzil). E os registros apresentados estão vencidos (ID 22281286 - p. 98 a 102, e ID 22338318 - p. 2). O fato de o embargante manter em sua residência armamento e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar caracteriza o crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento. Nesse ponto, dispôs a decisão embargada que “a simples posse, depósito ou guarda de arma de fogo, acessórios e munições sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar é considerada conduta penalmente relevante. Por se tratar de crime de mera conduta, não requer perigo concreto. O bem jurídico tutelado é a segurança pública. O dano, portanto, é presumido.” O acautelamento provisório das armas não significa que a liberdade do embargante não apresenta perigo, sobretudo porque os fatos apurados na “Operação Navio Fantasma” são graves e dizem respeito a fraudes de seguro envolvendo Ademir dos Santos Virgens Junior, que repassou as armas para o embargante armazená-las em sua residência. Fundamentada a prisão em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, deve ser mantida a decisão embargada. Rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES